Tribunal: TJES
Processo: 5000284-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
AGRAVADO: PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000284-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADA: PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

contra a r. decisão (Id. 2013945), que, nos autos da
ação de resolução contratual
ajuizada por
PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e VALÉRIA DIAS BATISTA BONFIM
em seu desfavor
,

deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante
se abstenha de cobrar da parte autora (agravada) as mensalidades para aquisiç
ã
o do imóvel objeto da demanda, conforme contrato de promessa de compra e venda que acompanha a petiç
ã
o inicial
.

Em suas razões (Id. 2013935), aduz a parte agravante, em síntese, que a alegaç
ã
o de atraso injustificado das obras não deve prosperar, pois em virtude da PANDEMIA COVID-19 o cumprimento do prazo ficou demasiadamente prejudicado, não só pela reduç
ã
o da jornada de trabalho do setor da construç
ã
o civil, como também pela dificuldade na contrataç
ã
o de mão de obra para a execuç
ã
o dos serviç
o
s, salientando que a possibilidade de prorrogação está prevista no item 7.9, VII do contrato.

Quanto aos requisitos para o deferimento da liminar, afirma que o cumprimento da decisão de 1º grau irá comprometer seu fluxo de caixa e o desenvolvimento do projeto em execução.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Mediante a decisão proferida no id. 2017206 o pedido de efeito suspensivo fora indeferido.

Contrarrazões pelas agravadas às no id. 2040630 pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000284-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADA: PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

contra a r. decisão (Id. 2013945), que, nos autos da
ação de resolução contratual
ajuizada por
PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e VALÉRIA DIAS BATISTA BONFIM
em seu desfavor
,

deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante
se abstenha de cobrar da parte autora (agravada) as mensalidades para aquisiç
ã
o do imóvel objeto da demanda, conforme contrato de promessa de compra e venda que acompanha a petiç
ã
o inicial
.

Em suas razões (Id. 2013935), aduz a parte agravante, em síntese, que a alegaç
ã
o de atraso injustificado das obras não deve prosperar, pois em virtude da PANDEMIA COVID-19 o cumprimento do prazo ficou demasiadamente prejudicado, não só pela reduç
ã
o da jornada de trabalho do setor da construç
ã
o civil, como também pela dificuldade na contrataç
ã
o de mão de obra para a execuç
ã
o dos serviç
o
s, salientando que a possibilidade de prorrogação está prevista no item 7.9, VII do contrato.

Quanto aos requisitos para o deferimento da liminar, afirma que o cumprimento da decisão de 1º grau irá comprometer seu fluxo de caixa e o desenvolvimento do projeto em execução.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Mediante a decisão proferida no id. 2017206 o pedido de efeito suspensivo fora indeferido.

Contrarrazões pelas agravadas às no id. 2040630 pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por
PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE e VALÉRIA DIAS BATISTA BONFIM
em face da
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
.

Alegam as autoras que em 1º de julho de 2020 celebraram promessa de compra e venda com a ré, ora agravante, objetivando a aquisiç
ã
o de lote de 300 m2; (trezentos metros quadrados), no 26 (vinte e seis), quadra 13 (treze), setor “I”, matrícula 4962, no Residencial Enseada Praia Grande, sob o valor de R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais).

Sustentam que a demandada se comprometeu com a entrega do imóvel no dia 30 de dezembro de 2020, o que não fora cumprido até o ajuizamento da ação, salientando que após diversas prorrogaç
õ
es, foram comunicadas que a obra do loteamento não poderia ser entregue na nova data aprazada (30.9.2021).

Seguem narrando que tiveram que arcar com os débitos tributários do imóvel e que não desejam prosseguir com o negócio contratual firmado, requerendo liminarmente a suspensão da cobrança mensal referente ao adimplemento do contrato.

Ao receber a inicial, o juízo primevo deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado. E, em face dessa decisão a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, verifico que a decisão ora vergastada se limitou a reconhecer o direito das agravadas de não mais efetuar o pagamento das mensalidades para aquisição do imóvel, em razão de seu manifesto desinteresse em prosseguir com a execução do contrato.

A nobre magistrada Dra. Glícia Mônica Dornela Alves Ribeiro, ao deferir a medida de urgência pleiteada, consignou que:

“(...) a parte autora não pretende o recebimento de qualquer quantia ou pede a devolução integral dos valores vertidos à ré para aquisição do imóvel. Por esta razão, desnecessária qualquer análise sobre a existência ou não de inadimplemento contratual da ré, neste momento processual.

Mesmo que, eventualmente, o contrato debatido nesta demanda preveja o pagamento de multa em caso de resolução contratual motivada pela parte autora, o fato é que permanece o direito potestativo da parte autora de rescindir o vínculo contratual formado com a ré.

A existência de discussão acerca do quantum da multa penitencial pactuada para o desfazimento da avença não afasta o direito da parte extinguir o contrato. Em outras palavras o direito da parte autora extinguir a relação obrigacional não se confunde com os efeitos decorrentes da manifestação dessa vontade.

Nessa toada, forçoso reconhecer a probabilidade do direito autoral quanto à rescisão da avença sendo que os desdobramentos do exercício desse direito serão discutidos no bojo desta demanda”.

Sendo assim, a controvérsia no presente recurso cinge-se a averiguar se deve ser mantida a suspensão do pagamento das mensalidades.

No que concerne ao assunto, verifico que o agravante não nega o atraso
na obra, alegando tão somente que o atraso ocorrido se justifica em razão da PANDEMIA COVID-19, não só pela reduç
ã
o da jornada de trabalho do setor da construç
ã
o civil, como também pela dificuldade na contrataç
ã
o de mão de obra para a execuç
ã
o dos serviç
o
s.

Mas, a despeito do inconteste o cenário mundial experimentado, em decorrência da pandemia de Covid-19 e o impacto financeiro da mesma, entendo que, ao menos nessa fase processual, não há provas de que o atraso tenha sido efetivamente justificado. E, por outro lado, tampouco há evidências de que a suspensão do pagamento afetaria a saúde financeira da empresa agravante, o que justifica o acerto da decisão recorrida.

Sobre o tema, colaciono entendimentos da jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUAL SEJA A PANDEMIA DO COVID-19 - NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de que pretendem suspender a exigibilidade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em virtude do caso fortuito ou força maior, qual seja a pandemia do Covid-19, não se justifica. Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor. (N.U 1012852-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS, DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES –– MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Caso em que a alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que o seu conhecimento nesta via estreita importa supressão de instância. Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (TJ-MT - AC: 10035937620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA COM TORNA DE IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO DO IMÓVEL E SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR CUSTEAR AS PARCELAS VINCENDAS E DEMAIS VERBAS RELATIVAS À COISA. RECURSO DA REQUERIDA. 1. ALEGADO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRAZO FINAL DE ENTREGA PREVISTO PARA FEVEREIRO DE 2020, ANTERIOR À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MORA HÍGIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DERRUÍDOS. 3. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS MANTIDA, SOB PENA DE ONERAR O CONSUMIDOR. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. 4. CAUTELAR DE ARRESTO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DO CONGLOMERADO ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PORÇÃO, DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50116074720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5011607-47.2021.8.24.0000, Relator: Raulino Jacó Bruning, Data de Julgamento: 30/09/2021, Primeira Câmara de Direito Civil)

Neste caso, vale rememorar a disposição contida no artigo 302, inciso I, do CPC, segundo o qual “
independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
”.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 481) trata-se, assim, de aplicação da teoria do risco-proveito, considerando-se que, se de um lado a obtenção e a efetivação de uma tutela cautelar são altamente proveitosas para a parte, por outro lado, os riscos pela concessão dessa tutela provisória concedida mediante cognição sumária são exclusivamente daquele que dela se aproveitou.

Não há que se falar, portanto, em impossibilidade de reversibilidade da medida no caso em voga, uma vez que em caso de improcedência da demanda, caberá às autoras/agravadas efetuar o pagamento dos eventuais valores devidos, com as respectivas correções.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000284-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADA: PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que

o agravante não nega o atraso na obra, alegando tão somente que o atraso ocorrido se justifica em razão da PANDEMIA COVID-19. Mas, a despeito do inconteste o cenário mundial experimentado, não há provas de que o atraso tenha sido justificado. E, por outro lado, tampouco há evidências de que a suspensão do pagamento afetaria a saúde financeira da empresa agravante, o que justifica o acerto da decisão recorrida.

2.
Não há que se falar em impossibilidade de reversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência da demanda, caberá às autoras/agravadas efetuar o pagamento dos eventuais valores devidos, com as respectivas correções.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.